Tribunal: TJSP
Processo: 2139939-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela ré – Recurso da ré - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC – Pedido de suspensão de cobrança que diz respeito a direito de terceiro que não integra a lide – Ausência de caução ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela ré – Recurso da ré - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC – Pedido de suspensão de cobrança que diz respeito a direito de terceiro que não integra a lide – Ausência de caução ou garantia do juízo - Necessidade de colheita de melhores elementos de convicção – Ausência de verossimilhança e urgência – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.